Tribunal: TJSP
Processo: 0002264-91.2016.8.26.0369
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002264-91.2016.8.26.0369, da Comarca de Monte Aprazível, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JEAN CARLO
DA CRUZ.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002264-91.2016.8.26.0369 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0002264-91.2016.8.26.0369
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Jean Carlo da Cruz
Comarca: Monte Aprazível
Voto no 41.159
Furto qualificado – prova duvidosa – absolvição mantida
Jean Carlos da Cruz, com fundamento no art. 386, VII, do
Código de Processo Penal, foi absolvido pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara
da Comarca de Monte Aprazível da imputação de estar incurso nas penas do
art. 155, § 4o, IV, do Código Penal.
Irresignado, apela o representante do Ministério Público,
postulando a condenação nos termos da denúncia, suficientes as provas para
tanto.
Contrarrazões às fls.677/743.
A D. Procuradoria da Justiça opina pelo provimento do
recurso.
É o relatório.
Consta da denúncia que, na tarde de 26.09.2016, o
apelado e três comparsas não identificados compareceram em fazenda de
Odival Cicote no município de Poloni e de lá subtraíram trator. Enquanto um
dos agentes conduzia o maquinário, os demais o acompanhavam em
automóvel, dando cobertura à ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002264-91.2016.8.26.0369 -Voto no
3
Empregado da propriedade rural, contudo, deu pela falta
do veículo e seguiu seus rastros até rodovia. Com ajuda da polícia e de
amigos, localizou o trator na estrada, seguido por “Fiat/Palio” conduzido pelo
acusado e ocupado por mais dois homens. Ao perceberem que eram
perseguidos, os furtadores fugiram. A máquina foi abandonada em canavial.
Investigações apontaram o réu como proprietário do
“Fiat/Palio”.
Interrogado, o acusado admitiu que adquirira o Palio há
pouco tempo e que ainda não o transferira para seu nome. Na ocasião, estava
em sua posse. Todavia, não tem envolvimento com o crime.
Em juízo, a vítima Odival relatou que empregado noticiou a
subtração do trator e que, com auxílio de vizinhos, tinha-o avistado em estrada
vicinal, escoltado por Palio com três ocupantes. As placas do carro foram
anotadas. Pesquisa indicou que o automóvel estava registrado em nome de
loja. Em contato com esta, descobriu-se que o veículo fora negociado com
Jean, investigado por furtos de tratores em municípios vizinhos.
O empregado Edinaldo Celso Nato confirmou que, ao
verificar o desaparecimento do trator, foi atrás das marcas de pneus e
conseguiu, com tio e primo, localizar a máquina. Gravaram as placas do Palio
que dava cobertura ao furto.
Luiz Antônio Arsuffi Jr, primo de Edinaldo, ratificou ter
anotado as placas do carro que acompanhava o trator.
Milton César dos Santos, dono da loja de veículos,
asseverou ter vendido o Palio ao apelante, que pediu prazo para transferência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002264-91.2016.8.26.0369 -Voto no
4
ao seu nome.
Márcio Secati adquiriu o automóvel do réu depois do
acontecido. Policiais militares e civil souberam pelas outras
testemunhas que o Palio escoltava o trator.
Nada mais se acrescentou de relevante.
Forçoso reconhecer que os elementos de convicção
colhidos, não são bastantes para condenação segura.
Com efeito, como bem ponderado na sentença, ignora-se,
a rigor, se Jean era um dos ocupantes do Palio no momento em que Luiz
Antônio se deparou com o carro. Não submetido o réu a reconhecimento por
tal testemunha, única, ao que parece, que visualizou o automóvel seguindo o
trator. E, mesmo que o acusado estivesse no veículo, não é possível
asseverar, com a necessária convicção, que de fato estivesse escoltando a
máquina furtada. Indagado sobre o porquê de ter inferido isso, Luiz Antônio
explicou que, a certa altura, o Palio parou no acostamento e deu meia volta.
No entanto, não referiu qualquer troca de sinais entre o carro e o trator, ou
ações coordenadas entre eles. Tudo, pois, não passou de mera ilação, até
porque ninguém viu se os agentes chegaram à fazenda da vítima naquele
Palio.
Assim, embora inegável a suspeita de que o recorrente
tenha atuado na infração, as provas não permitem ir além dessa suposição, o
que não permite a inculpação criminal. Esta demanda certeza. A dúvida deve
ser resolvida em favor do réu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002264-91.2016.8.26.0369 -Voto no
5
A absolvição, portante era efetivamente o desfecho mais
prudente e adequado.
Frente ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
VICO MAÑAS
Relator